Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724029-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JHONATTA CUNHA FERNANDES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à ré que expeça todas as guias de autorização ou custeie de outra forma a realização, no prazo de cinco (5) dias úteis, dos seguintes procedimentos médicos, com os materiais (OPME) e o anestesista - Procedimentos Cirúrgicos: Discectomia percutânea L5 e S1; Tratamento cirúrgico da hérnia toracolombar; Coluna Vertebral: infiltração foraminal L3, L4, L4,L5, L5 e S1; Rizotomia de GRD em L3 L4 L5 S1; Denervação percutânea de facetas por nível em L3 L4 L5 S1; Punção extra-articular da êntese de sacroilíacas; Bloqueio neurolítico de hiato sacral; Neurólise das síndromes compressivas de nervos cluneais; Bloqueio simpático venoso; Radioscopia para acompanhamento por hora. - Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME): Cânula de bloqueio (2 unidades); Kit de discectomia percutânea lombar (1 unidade). - Médico anestesista. Tudo nos termos dos relatórios acostados, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo descumprimento da decisão liminarmente deferida, sem prejuízo de majoração. A recorrente alega que o procedimento solicitado pelo agravado foi em caráter eletivo, o que afasta a caracterização de urgência ou emergência do seu quadro clínico. Relata que, diante da divergência técnica entre a solicitação do médico da parte autora e do médico auditor da seguradora, foi instaurada junta médica para dirimir a questão, que foi parcialmente favorável. Sustenta que os pedidos para aquisição de insumos não se mostraram como essenciais para a realização de seu tratamento, o que inviabiliza a obtenção desses materiais excluídos da cobertura. Defende a taxatividade do rol da ANS. Afirma que apenas agiu em conformidade com o contrato entabulado entre as partes e legislação atinente ao caso, não havendo qualquer ilegalidade em sua conduta. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, pleiteia seja reduzida a multa aplicada em caso de descumprimento, visto que seu valor foi fixado de maneira desproporcional e desarrazoada, tendo vista o prazo exíguo de cinco (5) dias, ou que o prazo para o cumprimento seja fixado de forma razoável. Requer a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência concedida à parte agravada ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida, ou, não sendo este o entendimento, que seja reformada a decisão para que o prazo para cumprimento seja estendido e para que a multa diária seja excluída ou reduzida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, verifica-se, a rigor, a possibilidade de ocorrência de dano inverso, uma vez que a negativa de autorização para a cirurgia prescrita poderá agravar ainda mais o quadro de saúde do paciente, que se encontra com dor crônica frequente, evoluindo com perda funcional e comprometimento social importante e limitante, com redução considerável da qualidade de vida e sem melhora com tratamento conservador (ID no 159410747 dos autos de origem). Com relação ao outro requisito, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte não a socorre. In casu, diante da negativa parcial da cobertura pleiteada, foi instaurada junta médica para dirimir a divergência técnica entre a solicitação do médico da parte autora e do médico auditor da seguradora, cujo resultado foi também parcialmente favorável quanto aos procedimentos e materiais solicitados (ID no 47986437). Observa-se, portanto, que a recusa apresentada não se funda na ausência de cobertura da doença em si, mas na suposta observância às orientações e critérios preestabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. Assim, pelo menos nesse momento de cognição sumária, há de se reiterar que o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém condições de indicar o tratamento mais adequado ao caso específico, sendo incabível a negativa de cobertura baseada em laudo unilateral elaborado por junta médica do plano de saúde. Com efeito, compete ao médico do agravado, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. Logo, não restou provada, ao menos neste momento processual, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Quanto à alegação de que a multa estipulada é descabida, sabe-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a redução do valor fixado, ao menos por ora, bem como a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Assim, tem-se que tal penalidade será aplicada somente em caso de descumprimento, razão pela qual não há modificações a serem feitas, quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator